Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação da autora de pagamento das parcelas do contrato de empréstimo de capital de giro.

2. Em que pese ser valor preponderante nas relações privadas entre particulares, a autonomia da vontade não é ilimitada, encontrando baliza em princípios como a boa-fé objetiva e a razoabilidade.

3. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais, legais e sociais que alicerçam a função social do contrato.

4. Recurso conhecido e não provido.